Tribunal: TJES
Processo: 5019469-41.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019469-41.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5019469-41.2021.8.08.0024

RECORRENTE: VANDERLY LUIZ GOMES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 2ª REQUERIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte seus pleitos iniciais, declarando inexistentes os débitos discutidos na demanda;

2.
Cinge-se a controvérsia em torno da (i) legitimidade passiva da 2ª ré, bem como acerca da ocorrência ou não de dano moral indenizável.

3.
Inicialmente devo registrar que, conforme bem apurado pelo juízo
a quo, “De acordo com os documentos juntados nos autos (ID 9138702), as cobranças questionadas

pelo

Requerente

foram

realizadas

pela

Itapeva

e

Grupo Creditcash, bem como a ação interposta anteriormente pelo autor, processo nº 0013376-56.2013.8.08.0048,

tinha

no

polo

passivo

o

Banco

Bradesco

e

A VISTA

ADMINISTRADORA

DE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

LTDA,

não

tendo relação

entre

a

corré

ATIVOS

e

o

banco

BRADESCO,

não

sendo

possível vislumbrá-lo como coautor dos fatos narrados na inicial, exigência feita pelos arts.

7º, parágrafo

único

e

25, §1º, do

CDC, para

que

seja

configurada

a responsabilidade solidária”.
Deste modo, entendo que a corré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a sentença de piso ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.
Quanto à aplicação do CDC, tenho que ainda que se trate de relação de consumo, tal não afasta o ônus do recorrente de fazer comprovação mínima de suas alegações, nos moldes do art. 373, I do CPC, conforme entendimento jurisprudencial que segue:

49771267 - DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES. 2) A comercialização de produto em desacordo com a oferta não permite presumir, por si só, a ocorrência de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de abalo emocional ou lesão a direito de personalidade. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0007498-68.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

5.
Acerca do suposto dano imaterial alegado pelo consumidor/recorrente, importante mencionar que, quando não se versa sobre dano moral
in re ipsa
, é necessário demonstrar o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil. Nesse sentido, cabia a ele, recorrente, comprovar a lesão à sua honra e imagem em razão dos fatos ocorridos.

6.
Ocorre que, embora não demonstrada a origem e exigibilidade do débito discutido nos autos, fato é que o autor, ora recorrente, não foi capaz de comprovar a existência de apontamento indevido em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, não sendo capaz, portanto, de comprovar que a dívida se tornou pública, apta a ferir atributos de sua personalidade. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de danos morais passíveis de indenização, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (TJ-RS – Recurso Cível: 71009683772 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 27/10/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/11/2020);

7.
Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, o art. 55, primeira parte, da LJE determina que,
“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. [...]”
. Assim, não sendo o caso de litigância de má-fé, não se há que falar em reforma da sentença de primeiro grau para condenar o recorrido ao pagamento da referida verba.

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.